Tribunal: TJES
Processo: 5014706-98.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Cláusulas Abusivas
Data de julgamento: 2024-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014706-98.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELAIR DE OLIVEIRA FREGONASSI

AGRAVADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM
–
AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE AUTORA PARA COMPROVAR QUE FAZ
JUS
AO BENEPLÁCITO

–
DECISÃO REFORMADA

– RECURSO PROVIDO.

1. À luz da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o aferimento da insuficiência econômica, para fins da assistência judiciária gratuita, é de ser realizado ante as circunstâncias concretas em que se encontra a pessoa (natural ou jurídica) no momento em que formulado o correspondente pedido.

2. No caso vertente, após examinar a petição inicial, o douto magistrado indeferiu a benesse da gratuidade de justiça, sem, contudo, oportunizar a parte autora comprovar o preenchimento dos pressupostos legais, ao arrepio do § 2º, do art. 99, do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014706-98.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ELAIR DE OLIVEIRA FREGONASSI

AGRAVADO: BANCO BMG S/A

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ELAIR DE OLIVEIRA FREGONASSI em face da decisão (id. 6847075) proferida pela MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia que, nos autos da “ação revisional” nº 5002920-40.2023.8.08.0038, indeferiu a assistência judiciária gratuita por si (Agravante) pretendida, determinando o recolhimento das custas e despesas processuais iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, pena de cancelamento da distribuição (art. 290, do Código de Processo Civil).

Pelas razões recursais id. 6847067, a Agravante postula a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso a fim que não seja cancelada a distribuição do processo principal. No mérito, requer-se a reforma da decisão vergastada para que seja deferida a assistência judiciária gratuita ao argumento de que faz
jus
ao beneplácito, nos termos da lei.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em aferir se é devida, ou não, a assistência judiciária gratuita em favor da Agravante.

Do cotejo acurado dos autos
sub examine
, verifica-se que a ora Agravante postulou a concessão da gratuidade de justiça na petição inicial da ação originária (nº 5002920-40.2023.8.08.0038).

Para tanto, a Agravante colacionou na origem (i) declaração de hipossuficiência (id. 33729591, pág. 2); (ii) “histórico de créditos do INSS” (id. 33730254), a comprovar que recebe pensão por morte no valor de R$ 1.908,65 (mil, novecentos e oito reais e sessenta e cinco centavos), bem como (iii) comprovante de residência (id. 33730259).

O MMº. Juiz de Direito
a quo
, por seu turno, proferiu a decisão hostilizada, fundamentando, essencialmente, que
“
e
m análise, constato que a autora é aposentada e pensionista, entretanto percebe-se que a mesma juntou no id 33730254 apenas seu histórico de crédito do INSS, referente a pensão por morte, no valor R$ 1.908,65 (mil novecentos e oito reais e sessenta e cinco centavos). Contudo, não foi localizado seu histórico de comprovante de aposentadoria, não sabendo ao certo o quanto a requerente realmente recebe.”
(id. 6847075).

Conforme dispõe o § 3º, do art. 99, do Código de Processo Civil,
“
p
resume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”. Tal presunção legal, consoante cediço, é meramente relativa, podendo o magistrado, nos termos do respectivo § 2º, do mesmo artigo, indeferir o pedido “
se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade.
”

No caso vertente, após examinar a petição inicial, o douto magistrado indeferiu a benesse da gratuidade de justiça, sem, contudo, oportunizar à Agravante comprovar o preenchimento dos pressupostos legais, ao arrepio do § 2º, do art. 99, do Código de Processo Civil, que assim prevê:

“Art. 99

(...)

§ 2º - O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
” (Grifei).

Outrossim, depreende-se que sequer fora apontada na decisão objurgada circunstância fática concreta que infirme a declaração de hipossuficiência apresentada em primeira instância, ressaltando-se, ainda, ter logrado a Agravante comprovar que percebe renda mensal, a título de pensão por morte, no montante de R$ R$ 1.908,65 (mil, novecentos e oito reais e sessenta e cinco centavos), o que representa pouco mais de um salário mínimo.

Nesta senda,
a contrario sensu
do consignado na decisão vergastada, não é ônus da parte autora a prova de sua hipossuficiência quando apresentada declaração expressa neste sentido, pois a presunção legal de veracidade da alegação a isenta do encargo probatório ao menos até que seja fundamentadamente contestada a declaração.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça
“possui entendimento firme de que
o
aferimento da insuficiência econômica para fins da assistência judiciária gratuita é de ser realizado

ante as circunstâncias concretas
em que se encontra a pessoa (natural ou jurídica)
no momento em que formulado o correspondente pedido
.”
(STJ, AgInt no REsp n. 1.907.868/CE, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 14/10/2021). (Grifei).

Ademais, a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 0006538-44.2019.8.08.0030, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira, firmou entendimento no sentido de que “
o
deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja,
ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família
”.

Nesse diapasão, ao menos nesta fase embrionária de cognição sumária, não vislumbro elementos capazes de superar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prestada pela Agravante, conforme previsto no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, razão pela qual deve (a Agravante) litigar sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe dou provimento para reformar a decisão hostilizada e conceder a gratuidade de justiça em favor da Agravante.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 20/02/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.

SESSÃO: 20/02/2024

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões